Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISCUSSÃO SOBRE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado por homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e necessidade de reexame de provas que indicariam participação diversa na entrega da arma utilizada no crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revogação da prisão preventiva diante da alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, especialmente quanto à autoria do fornecimento da arma e à suposta fuga do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas, devendo tais questões ser examinadas na instrução criminal.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. A alegação de residência fixa, emprego lícito e constituição de defesa técnica não afasta os indícios de tentativa de ocultação do paciente após a decretação da prisão.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e da necessidade de assegurar a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316; Lei n. 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.490/GO; STJ, AgRg no HC n. 837.212/MT; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS.